Tribunal: STF
Processo: AI 828242
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DIVORCIADA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI 10.366/1990 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    Controvérsia limitada à interpretação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.